Tribunal: TJBA
Processo: 0508879-23.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão julgador: CARLOS ROBERTO SANTOS ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-06-07
Data de publicação: 2024-06-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n. 0508879-23.2020.8.05.0001

Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: BRUNO HARTURY RODRIGUES

Advogado(s): JOSE FERNANDO SILVA SANTOS, CARLOS EDUARDO CARVALHO MONTEIRO, CAROLINA SOUZA NERIS, ITALA SANTOS SANTA ROSA

APELADO: PAULO DONISETE PITARELLI

Advogado(s):RAUL AFFONSO NOGUEIRA CHAVES FILHO, JONATA WILIAM SOUSA DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. INSURGÊNCIA DA ACUSAÇÃO. PRETENDIDA CONDENAÇÃO. DANO MORAL. DESCABIMENTO NO CASO CONCRETO.
DISPUTA JUDICIAL ENTRE EX-SÓCIO ADVOGADO
NOTICIAD
A
EM AÇÕES
TRABALHISTAS.
P
LEITO
DE RETENÇÃO DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM LITÍGIO
N
A JUSTIÇA ESTADUAL.

AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO E DANO AO BEM JURÍDICO. FATO ATÍPICO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. As frases e expressões contidas nas petições judiciais, colacionadas pelo querelado nos processos trabalhistas, não transpõem os limites da imunidade profissional, garantida ao advogado pelo Estatuto da Advocacia (art. 7º , § 2º da Lei 8.906 /94), o que desautoriza a persecução criminal do pela prática dos delitos imputados na queixa-crime.

2. Trata-se, pois, de atos praticados pelo querelado no âmbito de ações judiciais, restritos ao texto das petições, os fatos e afirmações por ele trazidas nas referidas peças processuais se apresentam como consectários do direito de ação, ocorrendo apenas no contexto da narrativa que subsidiou a causa de pedir, sem evidenciar qualquer intenção de ofender o querelante, porque presente, na hipótese, tão somente o
animus narrandi
, e não o necessário elemento subjetivo especial dos crimes em questão. Ou seja, não demonstra o querelado, no seu agir, intenção específica de denegrir a imagem e a honra do querelante (
animus caluniandi, difamandi ou injuriandi
), mas simplesmente dar ciência à Justiça Trabalhista da existência de uma disputa judicial entre as partes, decorrente do desenvolvimento da atividade de advocacia pelos envolvidos enquanto sociedade.

3. De igual modo, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução em momento algum acusou o querelado de ter agido de forma injuriosa, caluniosa ou difamatória contra seu ex-sócio. Ao contrário, evidencia conduta ética do causídico junto aos clientes e parceiros, participando-lhes exclusivamente a dissolução da sociedade em si, sem adentrar no mérito da questão.

4. Assim, não comprovada a presença de dolo nas condutas perpetradas pelo querelado, os delitos imputados na queixa-crime são atípicos, o que leva à sua absolvição.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº
0508989-22.2020.8.05.0001
, em que figura como apelante
BRUNO HARTURY RODRIGUES

e, como apelado,
PAULO DONISETE PITARELLI.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e, no mérito,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso interposto, pelas razões adiante alinhadas.